Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIDADE MÉDICA. ACEITAÇÃO DO ENCARGO. APTIDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL LIBERAL. CONDUTA CULPOSA. INOCORRÊNCIA. Configura-se a inovação recursal quando a parte sustenta apenas em grau de recurso argumento não abordado ou discutido na primeira instância. Nos termos do artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil, o perito será nomeado entre os profissionais legalmente habilitados e devidamente inscritos em cadastro mantido pelo Tribunal. O artigo 157, do mesmo diploma, ainda dispõe que o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo. O Código de Ética Médica em vigência, aprovado pela Resolução CFM no 2217/2018, no capítulo que dispõe sobre auditoria e perícia médica (artigos 92 a 98), não faz qualquer restrição concernente à especialidade médica quando da atuação como perito ou auditor. Logo, o laudo pericial elaborado por médico-perito, cuja nomeação não foi impugnada na origem pela autora, devidamente habilitado para cumprir o encargo e que o aceitou, deve ser reputado válido. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de suposto erro médico, a apuração da culpa do profissional liberal responsável pela prestação do serviço é imprescindível, nos termos do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.